Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713271-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANY NEVES E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL POR PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. INDICAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE MÉDICO DO SEU QUADRO DE SERVIDORES PARA SER OUVIDO EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A prova pericial pode ser substituída por prova técnica simplificada, conforme previsto no art. 464, § 2o, do Código de Processo Civil. E essa prova realiza-se por meio da oitiva de especialistas (art. 464, § 3o, CPC). 2. Descabem os argumentos do agravante no sentido de que a imparcialidade será quebrada, ao se indicar médico do seu quadro de servidores, porque qualquer especialista, em audiência, prestará o compromisso de dizer a verdade e de não se descuidar de seu dever moral e ético de se ater às tecnicidades que o caso requer, respondendo a todas as perguntas elaboradas pelo juízo sobre o ponto controvertido da causa. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 144, 145 e 148, todos do CPC, ao determinar obrigação ao ente distrital consubstanciada na atuação de médico da rede pública para realizar prova técnica simplificada (em substituição ao perito judicial). Defende a suspeição do médico para atuar como perito do juízo em ação na qual existe relação entre o perito e a entidade ao qual está vinculado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 144, 145 e 148, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) diante da substituição da prova pericial por prova técnica simplificada, foi concedido prazo para ambas as partes indicarem os respectivos especialistas a serem ouvidos em audiência. Não havendo qualquer insurgência das partes em relação a isso. Na presente hipótese, o processo aguarda realização de perícia desde o dia 7 de março de 2017, constando quesitos das partes, o que demonstra a adequação da prova deferida. Por outro lado, diante da impossibilidade de indicação do especialista, a autora assumiu eventual ônus de ser ouvido, em audiência, apenas o expert indicado pelo Distrito Federal. Dentro desse contexto, descabem os argumentos do agravante no sentido de que a imparcialidade será quebrada, ao se indicar médico do seu quadro de servidores, porque qualquer especialista, em audiência, prestará o compromisso de dizer a verdade e de não se descuidar de seu dever moral e ético de se ater às tecnicidades que o caso requer, respondendo a todas as perguntas elaboradas pelo juízo sobre o ponto controvertido da causa. Ademais, o juízo a quo foi bem claro e específico ao determinar que o Distrito Federal indicasse médicos da SES-DF com especialização adequada lotados em setor diverso daquele em que produzido o laudo apresentado pelo agravante nos autos principais (ID 59503281).” (ID 17401847 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030